Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-49.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000666-49.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (IMPETRANTE), Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO VALOR DO TETO DOS JUIZADOS – DESNECESSIDADE - DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança que pretende o prosseguimento da lide para o cumprimento de sentença. Valor do cumprimento que excede o teto dos juizados especiais.

2. O valor superior de alçada não é suficiente para declínio ou extinção do feito, conforme a tese fixada pelo STJ para os juizados especiais (Edição nº 89, de 20/09/2017), “compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação”.

3. Inexiste óbice para que seja processado o cumprimento de sentença no valor de R$ 159.455,86 (cento e cinquenta e nove reais e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

4. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1028232-87.2021.8.11.0001
, que determinou a adequação do valor disposto em cumprimento de sentença, sob o fundamento jurídico de que tal quantia deve ser limitada ao teto dos juizados especiais.

A liminar foi deferida (Id. 175782695).

A autoridade coatora não prestou informações.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023